Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-53.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011838-53.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE INACIO DE SOUZA FILHO - CPF: 627.585.511-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a segui
nte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. EMPRÉSTIMO. REVISÃO DA TAXA DE JUROS.

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Ante a complexidade dos cálculos, é imperioso reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para o processamento da referida matéria, tendo em vista a indispensabilidade de perícia contábil, cuja prova é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício com a consequente extinção da ação.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, interpõe recurso inominado (Id 198998158) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a sentença de origem, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Alega, em síntese, que não houve abusividade na aplicação dos juros quanto ao empréstimo pactuado entre as partes, bem como que a análise da demanda requer a consideração de diversas peculiaridades do caso concreto.

JOSÉ INACIO DE SOUZA FILHO, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção sentença de piso (Id 198998164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024